Tribunal: TJDFT
Processo: 0719606-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ENCARGO DEVIDO POR AMBOS OS GENITORES. ADEQUADA PONDERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – São presumíveis as necessidades do filho menor impúbere que necessita de alimentos e é dever de ambos os genitores de os prestar.
2 – A oferta de alimentos é atitude louvável e que deve ser prestigiada, mas o montante sugerido não vincula o Magistrado, posto que incumbe a este realizar a ponderação acerca do montante, em consonância com o regramento constante do art. 1.649 do Código Civil, como in casu.
3 – Negado provimento ao recurso.